Tribunal: STF
Processo: Rcl 55184
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, nos autos da Apelação Criminal nº 0059950-10.2019.8.09.0175, nos quais figura como polo passivo Carlos Eduardo Marques Sacheto, teria descumprido o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616, em sede de repercussão geral (Tema 280). 



    O reclamante afirma que o TJGO teria violado o entendimento supramencionado desta Suprema Corte no acórdão que deu provimento aos embargos infringentes opostos pela defesa.



    Defende que os policiais estavam em patrulhamento quando receberam informações anônimas acerca da venda de entorpecentes em frente à residência do acusado. Afirma que eles então se deslocaram até o local, ocasião em que visualizaram o reclamado usando tornozeleira eletrônica. Acrescenta que, em entrevista informal, o reclamado teria admitido ter sido anteriormente preso pela prática de tráfico de drogas e que havia drogas no interior de sua residência. Ainda, menciona que uma testemunha afirmou que o réu foi encontrado na porta de casa com porções de droga. 



    Conclui, assim, que a entrada no domicílio do réu sem mandado judicial teria sido devidamente justificada por tais circunstâncias do caso concreto.



    Requer a cassação do acórdão reclamado. 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O Reclamante, aduz, em síntese, ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280).



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro preenchimento das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    Compulsando os autos observo que a Segunda Câmara Criminal do TJGO, por maioria, conheceu e desproveu o apelo da defesa, vencido o Desembargador Edison Miguel da Silva Jr que provia o recurso (eDOC 10, pág. 37). 



    Mencionou o Desembargador Edison Miguel, abrindo a divergência, em seu voto:



    “No caso dos autos, a entrada dos policiais na residência do réu Carlos Eduardo e a consequente apreensão do material ilícito se deu em virtude de uma denúncia anônima recebida pelos policiais, no dia do evento, de que no referido imóvel funcionava um ponto de venda de drogas.



    Segundo relato judicial dos policiais, estando de posse da informação recebida, eles se deslocaram até o referido lugar, onde se depararam com o réu na porta do imóvel.



    Ainda segundo os policiais, ao ser abordado, o réu Carlos Eduardo informou que no interior de sua residência havia drogas, tendo eles então adentrado a casa, onde constataram que em um dos quartos funcionava um laboratório de refino de drogas, sendo apreendidos no local 1 (uma) porção de cocaína, pesando 131,828 g (cento e trinta e um gramas, oitocentos e vinte e oito miligramas), 1 (uma) porção de material pulverizado contendo fenacetina, pesando 25,235 kg (vinte e cinco quilogramas, duzentos e trinta e cinco gramas), além de um caderno de anotações, uma balança de precisão, uma arma de fogo e três munições de uso permitido.



    Interrogado em juízo (mídia, fl. 187), o réu, por sua vez, alegou que, no dia do evento, por volta das 21h30min, estava dentro de sua residência, deitado, na companhia da esposa, quando os policiais arrombaram o portão e adentraram o local sem o seu consentimento ou determinação judicial. Assumiu somente a propriedade da droga apreendida, alegando ter sido este o único material ilícito encontrado em sua casa.



    Portanto, segundo a jurisprudência superior, não havia fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do réu. Primeiro porque a entrada da equipe policial no imóvel não foi permitida por seu morador, no caso, o réu. Segundo porque ausente qualquer circunstância fática que indicasse a ocorrência de tráfico de drogas no interior da residência a autorizar a incursão policial, não se mostrando possível sacrificar o direito fundamental da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF).



    Isso porque, segundo a jurisprudência superior, “A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar” (STJ, RHC 117380).



    (...)



    Assim, imperiosa a absolvição do réu, posto que todo acervo probatório produzido em seu desfavor derivou-se de uma prova obtida por meio ilícito, não havendo nos autos qualquer elemento autônomo apto a manter o decreto condenatório.”



    Após, a Seção Criminal do Tribunal deu provimento aos embargos infringentes opostos pela defesa e, diante do reconhecimento da contaminação da prova pela ilegalidade perpetrada, absolveu o embargante, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. (eDOC 10, pág. 87). 



    Destaco trechos da decisão da Seção Criminal, essenciais à compreensão do feito:



    “Em juízo, Celismar Maria dos Santos, testemunha arrolada pela defesa, disse conhecer o sentenciado e sabe que ele reside com a esposa e faz uso de drogas. Disse não ter conhecimento dos fatos.



    Elismar Francisco Moreira trabalha no prédio onde a mãe de Carlos Eduardo reside. Para a autoridade judicial disse conhecer Carlos Eduardo há uns 10 (dez) anos; que o embargante é usuário de drogas, mas que ficou surpreso ao saber dos fatos.



    Em seu interrogatório, o embargante relatou ser usuário de maconha, cocaína, “papel” e bala; que não foi abordado na rua, mas teve a casa invadida, o portão foi derrubado; que é o proprietário da droga (cerca de 130 g de cocaína), reforçando que sempre foi usuário; que no dia dos fatos, como os policiais não encontraram o que era esperado, foi por eles colocada o revólver, a substância branca, vasilhas e o caderno de anotações em sua residência; que o embargante estava saindo, viu a pessoa que lhe vende drogas com dois policiais sem farda em um HB20 preto; que viu também as duas viaturas do GRAER, dos policiais que entraram sua casa; que disse acreditar que o traficante que lhe vende entorpecentes, para não indicar a casa dele, indicou a do embargante, tendo em vista que tinha conhecimento da quantidade de drogas que havia no local, vendida por ele ao embargante; que nunca teve arma de fogo, só a viu no dia dos fatos; que sua casa é um local “normal”, mas não sujo e bagunçado.



    Indagado o motivo dos policiais terem colocado os ilícitos em sua residência, respondeu que para justificar a invasão da sua casa, por volta de 21h30, sem mandado.



    Assim, como se vê, embora o tráfico de drogas seja crime permanente, a polícia necessita indícios factuais a legitimar o ingresso e a busca domiciliar. Informação anônima, por si só, não justifica a atuação policial em diligência invasiva.



    Com efeito, cabe à polícia proceder as investigações para apurar elementos probatórios, o que não foi feito no caso, uma vez que os policiais entraram de inopino, sem qualquer diligência prévia para averiguar a plausibilidade de que havia um crime em curso.



    O embargante deixou claro que estava em sua residência com a esposa, momento em que o portão foi arrombado por policiais. 



    Incrivelmente inverossímil a versão de que, indagado no portão de casa, Carlos Eduardo teria assumido espontaneamente de que no interior da casa havia drogas.



    Chama a atenção o relato dos policiais da informação anônima apontando local suspeito de ser ponto de tráfico, feita sempre pelo telefone funcional, e da presta colaboração do suspeito de comunicar a existência de drogas no interior da casa. Este relato é reproduzido em todas as ocorrências policiais para justificar a diligência invasora.



    Por todos os elementos colhidos, inclusive noticiado pela própria denúncia, chega-se à inafastável conclusão da ilegalidade da diligência policial, afrontosa à garantia constitucional da incolumidade do domicílio do cidadão. Ilícita a prova assim produzida” 



    O acórdão foi assim ementado:



    “EMENTA – EMBARGOS INFRINGENTES. ENTORPECENTES. TRÁFICO. POSSE. DROGAS. ARMA DE FOGO. MUNIÇÕES. PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. 1 – As informações anônimas não autorizam buscas domiciliares, sem o respaldo de ordem judicial, sobretudo se não há investigação prévia que indique a comercialização de drogas. 2 - Demonstrada a ilicitude da prova material, impõe-se a absolvição (art. 386, II, do CPP). Embargos Infringentes conhecidos e providos.”



    Não verifico no acórdão reclamado aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 280.



    No RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria, esta Corte decidiu que, não obstante a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia ser arbitrária, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”, o que ocorreu neste caso concreto.



    Por oportuno, cito a ementa do RE 603.616/RO (tema 280):



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 



    Destaque-se que o argumento de admissão do acusado de armazenamento de drogas no interior de sua residência e do ingresso autorizado não se mostra verossímil sem um robusto arcabouço probatório a embasar a tese, o que não vislumbro no presente caso. 



    Ainda, a afirmação de apreensão de drogas, petrechos e material bélico, não é apta a caracterizar a fundada razão que justificaria o ingresso na residência. Isso porque, como mencionado na jurisprudência supramencionada, não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.



    Neste caso concreto, considerando que a entrada em domicílio foi realizada sem mandado judicial, sem prova robusta de autorização dos moradores, diametralmente confrontada pelo interrogatório do investigado, e tendo em vista os fundamentos das decisões reclamadas, entendo que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente